Tribunal: TJPA
Processo: 0817367-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817367-95.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO SOARES MARINHO, MARCIO QUEIROZ ALFAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Adriano Soares Marinho e Márcio Queiroz Alfaia contra sentença que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 19 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo, impondo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; (ii) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ante a alegada ausência de prova de induzimento ou constrangimento dos adolescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está comprovada por autos de exibição, apreensão e entrega dos bens subtraídos.

4. A autoria restou evidenciada por declarações firmes da vítima, prestadas em depoimento especial, corroboradas por testemunho de policial militar que efetuou a abordagem e encontrou os objetos roubados em poder dos apelantes.

5. Em crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima, prestado de forma coerente e harmônica, possui especial relevância para a condenação, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios.

6. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, confirmado em juízo e sem indícios de parcialidade, constitui meio idôneo de prova.

7. Quanto ao crime do art. 244-B do ECA, trata-se de delito formal, bastando a comprovação da participação de menor de idade na empreitada criminosa, independentemente da prova de efetiva corrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“1. O depoimento coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal idônea, é suficiente para a condenação por crime de roubo. 2. O crime do art. 244-B do ECA é formal, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção do menor, bastando a sua participação na prática criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020; STJ, AgRg no HC n. 888.210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio Queiroz Alfaia e Adriano Soares Marinho apelam de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém/PA que os condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA) (ID 22288311).

Os recorrentes pleiteiam a absolvição do crime de roubo por ausência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, bem como a absolvição do crime de corrupção de menores, sustentando a inexistência de comprovação de efetivo constrangimento ou induzimento dos adolescentes à prática delituosa (ID 22288338).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença(ID 22288341), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 26086828)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime de roubo, cuja
materialidade
encontra-se devidamente evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22288198, pág. 51), e Auto de Entrega do veículo automotor utilizado na empreitada criminosa (ID 22288198, pág. 53), bem como pelos Autos de Entrega dos aparelhos celulares apreendidos (ID 22288198, págs. 55, 57 e 59).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada a partir das declarações da vítima, conforme consignado em sentença, transcrita no essencial:

“A vítima do roubo, em depoimento especial, Anderson Matheus Seabra Lobo, em juízo, declarou que:

“(...) Que se chama Anderson Matheus Seabra Lobo, que tem 15 anos, que é vítima do roubo, que lhe roubaram, que eles estavam sentados na beira do canal, mexendo no celular quando os acusados chegaram no carro, que não lembra a cor, que saiu um “grandão”, “gordo” e que foi esse que o bateu e deu um soco na sua cara, que ele pegou o seu celular e das outras vítimas, que acha que eram quatro ou cinco pessoas no carro, que ele lhe bateu e fugiu no carro, que os acusados estavam fazendo arrastão nesse dia, que rastrearam o Iphone do seu primo e viram que estava na delegacia, então resolveram se dirigir até lá e recuperou o seu celular, que não lembra o dia e o mês exato do ocorrido, mas recorda que foi no ano passado, que estava sentado com o seu primo Arthur e o seu amigo Danilo na beira do canal entre 20/21h, que as pessoas que estavam no carro eram da idade deles, que só o grandão era maior, que só uns dois saíram do carro e ele não os tinha visto antes, que não lembra detalhes do carro e que eles chegaram muito rápido, que levaram um susto, que eles estavam sem arma, que inicialmente pensou que era brincadeira, mas levou um soco na cara e que o “grandão” puxou o seu celular, que os acusados levaram o seu celular e mais dois aparelhos das outras vítimas, que seu primo e seu amigo não foram agredidos, que fez o reconhecimento na delegacia somente do “gordão” que lhe agrediu ,que lá foi ameaçado por ele e sua irmã, dizendo que os ameaçou, dizendo que ia “pegar as vítimas”, mas que depois dessa ocorrência não sofreram nenhum tipo de ameaça (...)”. (destaquei) (Mídia ID 112403740)” (ID 22288311 - Pág. 3)

A narrativa da vítima convergiu para o depoimento judicial do policial militar Ristre Miranda Gomes:

“A testemunha de acusação PM Ristre Miranda Gomes, foi ouvida e respondeu:

“(...) Que estava em ronda, quando ouviram pelo rádio que um veículo ônix, com modelo específico, havia roubado dois nacionais, que estavam na Pedro Miranda, passando o Hospital das Clínicas e avistaram um carro com as mesmas características, que abordaram o carro e fizeram a revista, ocasião em que foram encontrados os pertences das vítimas, que eram aparelhos celulares, que se recorda da fisionomia dos acusados, que com eles se encontravam os três adolescentes, mas só um deles aparentava ser menor de idade, tendo sido constatado que os outros eram adolescentes na delegacia, que os acusados não possuíam arma, que as vítimas fizeram o reconhecimento e que na delegacia devolveram os pertences das vítimas (...)”. (destaquei)” (ID 22288311 - Pág. 4)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Ademais, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Outrossim, em relação ao crime de corrupção de menores, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovada por meio dos documentos de identificação de A.F.D.A, C.L.A.M. e J.C.Q. (ID 22288237), nascidos em 07/04/2006 (ID 22288198 – Pág 21), 04/02/2007 (ID 22288198 – Pág. 23) e 04/04/2008 (ID 22288198 – Pág. 18), respectivamente, bem como pela prova testemunhal coligida aos autos, estando configurada a prática pelo acusado do delito previsto no art. 244-B do ECA.

No ponto, é assente na jurisprudência da Corte Especial, cristalizada no
tema repetitivo 221
que originou a súmula n. 500 do STJ, que “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (nesse sentido:
AgRg no HC n. 888.210/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024), sendo certo que, para a consumação da referida figura típica, basta “a participação de menor de 18 (dezoito) anos no delito, na companhia de agente imputável, tornando desnecessária análise probatória à adesão voluntária do menor para a prática do delito” (TJAP,
ApCrim n. 0036503-42.2012.8.03.0001
, Rel. Des. Jayme Ferreira, Câmara Única, j. 1º/6/2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025